Tribunal: STF
Processo: HC 185727
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim revelou as balizas do habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0163031-93.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 2 de outubro de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a conteúdo de conversas, obtido mediante interceptação telefônica, ressaltou indícios de integrar a facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada à prática, na região de Sobral/CE, de tráfico de entorpecentes, homicídios e crimes contra o patrimônio. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e interromper a atuação do grupo.
    Em 16 de dezembro de 2019, deixou de acolher pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Referindo-se a informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, mediante as quais apontado que o paciente apresenta condições físicas e mentais estáveis, teve como não demonstrada a indispensabilidade da medida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.536/CE. O Relator indeferiu o pedido de liminar. Embargos declaratórios foram desprovidos.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 7 meses, sem que iniciada a instrução. Frisa não atribuível a demora à defesa. Reportando-se à pandemia decorrente do novo coronavírus, diz viável o recolhimento domiciliar. Afirma integrar o paciente grupo de risco, no que hipertenso. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
     Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    O Juízo informou que o processo-crime está na fase de apresentação de respostas à acusação. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 2 de outubro de 2019, sendo a prisão preventiva mantida em 16 de dezembro seguinte. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0163031-93.2019.8.06.0001, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator